Tribunal: TJSP
Processo: 2146826-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. Frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do executado, o Colégio-exequente requereu a inclusão no polo passivo da genitora, o que foi indeferido. Decisão reformada. O e. STJ reconheceu a legitimidade extraordinária e a responsabilidade solidária dos genitores. Possibilidade de inclusão da mãe

Ementa:
Ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. Frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do executado, o Colégio-exequente requereu a inclusão no polo passivo da genitora, o que foi indeferido. Decisão reformada. O e. STJ reconheceu a legitimidade extraordinária e a responsabilidade solidária dos genitores. Possibilidade de inclusão da mãe do(s) aluno(s) na execução decorrente de mensalidades escolares, ainda que o(s) contrato(s) tenha(m) sido firmado(s) apenas pelo pai. Precedentes do STJ e do TJ/SP. Determinação de inclusão da genitora no polo passivo da execução a fim de que ela seja citada para pagar a dívida ou oferecer defesa, nos termos legais. Recurso provido, nos termos da fundamentação.